Tribunal: TJSP
Processo: 1005179-10.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO. O instrumento de confissão de dívida é título executivo extrajudicial, na medida em que foram preenchidos os requisitos legais. Legitimidade passiva bem evidenciada. Não ocorrência de prescrição. Ausência de prova da ocorrência de vício de consentimento. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO. O instrumento de confissão de dívida é título executivo extrajudicial, na medida em que foram preenchidos os requisitos legais. Legitimidade passiva bem evidenciada. Não ocorrência de prescrição. Ausência de prova da ocorrência de vício de consentimento. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e proporcional, ante as peculiaridades do caso, não haverá vício do consentimento, e o negócio jurídico deverá ser considerado válido. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.